Tribunal: TJBA
Processo: 8015009-79.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8015009-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: MANOEL AFONSO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR

PENAL E PROCESSO PENAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL - CRIMES AMBIENTAIS ATRIBUÍDOS A PREFEITO MUNICIPAL (ART. 54, §2º, INCISOS I E V, DA LEI Nº 9.605/98 - LIXÃO - POLUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA A RISCO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ACOLHIMENTO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

1) A alegação de inépcia da inicial deve ser rejeitada, considerando que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP.

2) Inexiste, no entanto, a demonstração de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a viabilidade da acusação dos crimes ambientais imputados ao Prefeito, especialmente quando na defesa preliminar consta a adoção de medidas para sanar os problemas da destinação final do lixo urbano municipal, devendo ser reconhecida a falta de justa causa para a lide penal, impondo-se a rejeição da denúncia.

3) Preliminar acolhida e denúncia rejeitada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº
8015009-79.2022.8.05.0000
, em que figura como Denunciante o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como Denunciado

MANOEL AFONSO DE ARAÚJO
, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
FORMOSA DO RIO PRETO/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

REJEI
TAR
DA DENÚNCIA
,

pelas razões dispostas no voto.